Tribunal: TJSP
Processo: 2025338-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação anulatória de débito fiscal c.c. repetição de indébito ganha pela devedora – Pretensão de receber a verba honorária com base no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil – Inadmissibilidade – Ganho desproporcional e incompatível com a pouca complexidade da matéria discutida no processo – Correto o arbitramento por equidade nos termos do § 8o, do artigo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação anulatória de débito fiscal c.c. repetição de indébito ganha pela devedora – Pretensão de receber a verba honorária com base no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil – Inadmissibilidade – Ganho desproporcional e incompatível com a pouca complexidade da matéria discutida no processo – Correto o arbitramento por equidade nos termos do § 8o, do artigo 85, Diploma Processual Civil – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte – Agravo de instrumento não provido.